Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-92.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001787-92.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: ANA ROSA MELO DA SILVA

Advogado(s)
:
HERMANO FRANCISCO DE SOUSA, ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

A12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. COMPROVADO. APLICABILIDADE DO CDC E DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 53 E 405 RESPECTIVAMENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADA. PROMITENTE COMPRADOR POSSUI DIREITO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES JÁ PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO EVENTO DANOSO. MULTA CONTRATUAL E INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame: Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, com danos morais e materiais.

Questão em discussão: Inaplicabilidade do CDC. Incidência da Lei 9514/97 e do Tema afeto 1095 do STJ. Impossibilidade de rescisão contratual e de devolução do valor pago. Juros de mora do trânsito em julgado. Impossibilidade de inversão da multa contratual. Inexistência de dano moral indenizável.

Razões de decidir: A inadimplência contratual foi perpetrada pela promitente vendedora. Falha na prestação do serviço que evoca o Código Civil e o CDC. Necessidade de restituição dos valores pagos, com a devida correção, uma vez que, pagou-se por um bem que não foi recebido. Justa expectativa frustrada de forma arbitrária, evidenciado o dano moral suportado. Inversão das cláusulas penais em observância a boa fé contratual e para mitigar abusividades em desfavor do consumidor.

Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001787-92.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros e como apelada ANA ROSA MELO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.